Tribunal: TJDFT
Processo: 0711593-34.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DESPACHO Com fundamento nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se o apelante para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo BANCO BMG S/A em suas contrarrazões ao apelo (ID 18065463). Após cumprida a diligência e transcorrido o respectivo prazo, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator